Tribunal: TJDFT
Processo: 0728796-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728796-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 30068640) interposta por VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA em face de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ante a Sentença (ID 30068637) proferida em Ação de Despejo n. 0728796-87.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de locação celebrado entre as partes e decretar o despejo do imóvel descrito na petição inicial. Intimada para juntar aos autos documentos hábeis para comprovar a hipossuficiência econômica a corroborar o requerimento de gratuidade de justiça (ID 31233672), o Apelante juntou o comprovante de pagamento das custas recursais, realizando, assim, o preparo (ID 31276217 e 31276222). Ademais, a parte Apelante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação para fins de que não fosse realizada a ordem de despejo, ora decretada em sede de sentença. Contudo, há informação nos autos de que a diligência fora devidamente realizada por Oficial de Justiça e que a parte Autora, ora Apelada, fora imitida na posse do imóvel (ID 30068658), o que afasta o interesse processual na concessão da medida liminar. Intime-se. Publique-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 17 de dezembro de 2021 11:47:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador